Tribunal: TCU
Processo: 008.108/2015-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pelo em razão de irregularidades na aplicação de recursos do SUS repassados ao município de Peritoró/MA, no exercício de 2010.

Inteiro teor:
VISTOS e relatados estes autos de tomada de contas especial instauradas pelo Fundo Nacional de Saúde (FNS), em desfavor de Agamenon Lima Milhomem, Jozias Lima Oliveira, Josivaldo de Jesus Veras, Jefferson Luis Pinheiro Sousa, José Abrahan de Leopoldino da Silva, Carloman Lima Milhomem, Município de Peritoró/MA e Soterra Construtora Ltda., pela não comprovação da boa e regular aplicação de recursos do Sistema Único de Saúde (SUS) e do recebimento irregular pela municipalidade de valores repassados pelo Fundo Nacional de Saúde (FNS), no período de 2010 a 2013, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. excluir Agamenon Lima Milhomem e Jozias Lima Oliveira do rol de responsáveis deste processo no âmbito do Sistema e-TCU; 9.2. declarar a prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória, em favor de Soterra Construtora Ltda., Josivaldo de Jesus Vera, Carloman Lima Milhomen, Josivaldo de Jesus Veras, Jefferson Luís Pinheiro Sousa e José Abrahan de Leopoldino, com fundamento nos arts. 1o, § 1o, da Lei 9.873/1999 e 8o e 10 da Resolução TCU 344/2022; 9.3. fixar novo e improrrogável prazo de 15 (quinze) dias, para que o município de Peritoró/MA comprove, perante o Tribunal, o recolhimento das importâncias abaixo discriminadas aos cofres do Fundo Nacional de Saúde, atualizadas monetariamente a partir das datas indicadas até a data do efetivo recolhimento, na forma da legislação em vigor, com fundamento no art. 12, §§ 1o e 2o, da Lei 8.443/1992 e no art. 202, §§ 2o e 3o do Regimento Interno do TCU: Data da ocorrência Valor original (R$) 1o/4/2011 2.000,00 1o/5/2011 2.100,00 1o/6/2011 2.100,00 1o/7/2011 2.100,00 1o/8/2011 2.100,00 1o/9/2011 2.100,00 1o/10/2011 2.100,00 1o/11/2011 2.100,00 1o/12/2011 2.100,00 1o/1/2012 2.100,00 1o/2/2012 2.100,00 1o/3/2012 2.100,00 1o/4/2012 2.100,00 1o/5/2012 2.230,00 1o/6/2012 2.230,00 1o/7/2012 2.230,00 1o/8/2012 2.230,00 1o/9/2012 2.230,00 1o/10/2012 2.230,00 1o/11/2012 2.230,00 1o/12/2012 2.230,00 1o/1/2013 2.230,00 1o/2/2013 2.230,00 1o/3/2013 2.230,00 1o/4/2013 2.230,00 1o/5/2013 2.230,00 9.4. informar ao município de Peritoró/MA que a liquidação tempestiva do débito atualizado monetariamente saneará o processo e permitirá que suas contas sejam julgadas regulares com ressalva, dando-lhe quitação, nos termos do art. 202, § 4o, do Regimento Interno do TCU, ao passo que a ausência dessa liquidação tempestiva levará ao julgamento pela irregularidade das contas, com imputação de débito a ser atualizado monetariamente e acrescido de juros moratórios, nos termos do art. 19 da Lei 8.443/1992; 9.5. enviar cópia da deliberação aos responsáveis e ao Fundo Nacional de Saúde.